Tribunal: TJPA
Processo: 0800300-65.2024.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800300-65.2024.8.14.0116

APELANTE: JOSEMAR DA COSTA MAGALHAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. SURSIS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO LEGAL ADEQUADAMENTE APLICADO. FACULDADE DO RÉU DE ACEITAÇÃO OU RECUSA EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso defensivo interposto contra decisão judicial que condenou o apelante à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
, do CP, e concedeu a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: (i) verificar a existência de erro material na fixação da pena definitiva; (ii) analisar a possibilidade de afastamento da suspensão condicional da pena, com o início da execução da pena em regime aberto, por ser mais benéfico ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Evidenciado erro material na sentença, uma vez que, embora a fundamentação da dosimetria tenha fixado a pena em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, o dispositivo consignou, equivocadamente, 01 (um) ano e 05 (cinco) dias, impondo-se a devida correção.

4. Quanto ao pedido de afastamento do
sursis
, não assiste razão à Defesa. A suspensão condicional da pena constitui benefício legal, concedido quando preenchidos os requisitos do art. 77 do CP, cabendo ao magistrado avaliar sua adequação ao caso concreto.

5. Ademais, não há ilegalidade ou desproporcionalidade nas condições impostas, sendo certo que, em sede de audiência admonitória, é assegurado ao condenado o direito de manifestar-se quanto à aceitação das condições do benefício, podendo, inclusive, recusá-lo e optar pelo cumprimento da pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para corrigir o erro material na dosimetria da pena, fixando-se a pena definitiva em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de Julgamento:
1. É cabível a correção de erro material na dosimetria da pena quando houver divergência entre a fundamentação e o dispositivo da sentença. 2. A suspensão condicional da pena, quando preenchidos os requisitos legais, deve ser mantida, assegurado ao réu o direito de manifestar-se, em audiência admonitória, quanto à aceitação das condições impostas, podendo recusá-la e cumprir a pena privativa de liberdade.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 77 e 147.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 447.662/SP (2018/0099200-3), Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 18/10/2018, P. 26/10/2018; STJ, AREsp nº 2.724.901/SE (2024/0310463-9), Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., J. 17/12/2024, P. 03/01/2025; TJ/PA, AP nº 0021291-89.2019.8.14.0401, Rel. Des. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, 2ª T., J. 07/08/2023, P. 17/08/2023.

EMENTA

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Lyra
.

Belém/PA, 06 de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
JOSEMAR DA COSTA MAGALHÃES
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o
condenou
à
pena definitiva
de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, em
regime inicial aberto
, bem como ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) à vítima
, a título de
indenização
por
danos morais
, pela prática do crime previsto no
art. 147,
caput
, do Código Penal
. Na mesma oportunidade, o magistrado singular procedeu à
substituição
da
pena privativa de liberdade
pelo
sursis
pelo prazo de
02 (dois) anos
.

Segundo a denúncia, no dia
09 de março de 2024
, por volta das 22h, no estabelecimento conhecido como “Boteco da Gina”, situado no Setor Liberdade de Morar, no município de Ourilândia do Norte/PA, o denunciado
Josemar da Costa Magalhães
teria ameaçado sua ex-companheira, a vítima
Janaína da Silva Ribeiro
, de causar-lhe mal injusto e grave.

Consta, ainda, que as ameaças ocorreram em contexto de violência doméstica e familiar, inclusive com descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da vítima. Ademais, o denunciado, inconformado com o término do relacionamento, teria passado a perseguir reiteradamente a ofendida, perturbando sua liberdade e integridade psicológica.

A autoria e a materialidade delitivas foram apontadas como comprovadas pelos depoimentos colhidos e pelos elementos constantes dos autos de medidas protetivas de urgência.

Diante disso, o Ministério Público imputou ao denunciado a prática dos crimes previstos nos
arts. 147 e 147-A do Código Penal
, em contexto da
Lei nº 11.340/2006
, bem como o delito do
art. 24-A da referida legislação
.

Após a regular instrução probatória, sobreveio
sentença condenatória
em
29 de julho de 2025
, ID 31121540.

Em suas
Razões recursais
, ID 31121544, a Defesa requereu, em síntese:
(i) a correção de erro material na dosimetria da pena, a fim de que a pena definitiva seja fixada em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção; e (ii) a modificação das condições impostas no sursis, ao argumento de que se mostram mais gravosas do que a própria pena aplicada
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 31121548, o Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, apenas para a
correção
do
erro material
apontado pela Defesa.

Nesta
Superior Instância
, ID 33292400, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, opinou pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, tão somente para
corrigir
a
pena definitiva
para
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente
Recurso de Apelação
.

No mérito, a insurgência merece
parcial provimento
, nos termos do parecer ministerial.

1. Da correção do erro material na dosimetria da pena

Adianto, desde logo, que
assiste razão
à Defesa quanto à
existência
de
erro material
na
fixação
da
pena definitiva
.

Conforme se extrai da sentença, o Juízo de origem fixou, na
primeira fase
, a
pena-base
em
01 (um) mês de detenção
. Na
segunda fase
, reconhecida a
agravante
prevista no
art. 61, II, “f”, do Código Penal
, redimensionou a
reprimenda intermediária
para
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
.

Todavia, ao estabelecer a
pena definitiva
, consignou o montante de
01 (um) ano e 05 (cinco) dias de detenção
, em evidente
desconformidade
com a fundamentação anteriormente exposta.

Trata-se, portanto, de
mero erro material
, passível de correção nesta instância, a fim de adequar o dispositivo ao iter dosimétrico corretamente desenvolvido.

Assim, deve ser
retificada
a
pena definitiva
para
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, em conformidade com a fundamentação da sentença ora recorrida.

2. Do pedido de afastamento da suspensão condicional da pena

No tocante ao
pleito de substituição da suspensão condicional da pena
pelo
cumprimento
da
reprimenda
em
regime aberto
,
não assiste razão
ao apelante.

A
suspensão condicional da pena
, prevista no
art. 77 do Código Penal
, constitui
benefício legal
cuja
concessão
depende do preenchimento dos requisitos normativos, devidamente reconhecidos pelo Juízo sentenciante.

Não cabe ao réu a escolha entre as modalidades de cumprimento da sanção penal com base em critérios subjetivos de maior ou menor conveniência. A aplicação da pena deve observar os parâmetros legais e os critérios estabelecidos nos arts. 59 e 77 do Código Penal, cabendo ao magistrado, dentro de sua discricionariedade regrada, eleger a medida mais adequada ao caso concreto.

No caso dos autos, não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na concessão do sursis pelo prazo de 02 (dois) anos, tampouco nas condições impostas, as quais se mostram compatíveis com o benefício concedido.

Ademais, cumpre destacar que a suspensão condicional da pena não possui caráter impositivo absoluto, sendo facultado ao condenado, por ocasião da audiência admonitória, aceitar ou recusar o benefício, hipótese em que deverá cumprir a pena privativa de liberdade aplicada.

Nesta linha de raciocínio, encarto os seguintes precedentes jurisprudenciais:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. AMEAÇA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. INSTITUTO FACULTATIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA LEI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...). – O paciente foi condenado a 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147, caput, combinado com o art. 61, inciso II, alínea 'f', do Código Penal, sendo-lhe deferida a suspensão condicional da pena, pelo período de dois anos, nos termos do art. 77 e seguintes do Código Penal, mediante o cumprimento de algumas condições. – O Magistrado cumpriu o que determina o Código Penal, uma vez que, após definir o quantum da pena privativa de liberdade e seu regime de cumprimento, e diante da explicitada impossibilidade de sua substituição por restritiva de direito, concedeu ao acusado o direito de vê-la suspensa, pelo prazo de dois anos, em atenção aos arts. 33, § 2º, ‘c’, e 77, ambos do Código Penal. –
Assim, embora a suspensão condicional da pena seja um benefício que pode ser recusado pelo réu (caráter facultativo), tal recusa somente a ser feita no momento adequado (audiência admonitória), cabendo ao juiz sentenciante apenas a análise quanto ao seu cabimento e à sua efetiva aplicação. Dessa forma, não é cabível, neste momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade
. Precedentes. Habeas corpus não conhecido.
(STJ – HC nº 447.662/SP (2018/0099200-3), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe de 26/10/2018).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. (...). 5.
Quanto ao sursis, é jurisprudência pacífica que a renúncia ao benefício somente pode ser manifestada na audiência admonitória, após o trânsito em julgado da condenação. O momento processual invocado pela defesa é inadequado para discutir tal questão
. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(STJ – AREsp nº 2.724.901/SE (2024/0310463-9), Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 03/01/2025).
Grifei

Não é outro o entendimento deste
Eg. Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

APELAÇÃO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). BENEFÍCIO FACULTATIVO, PASSÍVEL DE RECUSA. MOMENTO ADEQUADO PARA APRESENTAR O PLEITO: AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO.

I.
Descabe o afastamento do sursis imposto, sob o argumento de que o regime aberto fixado no édito condenatório é mais favorável ao réu, tendo em vista que uma vez preenchidos os requisitos legais, deve ser concedida a suspensão condicional da pena ao sentenciado, na medida em que se trata de direito subjetivo deste, que não pode ser mitigado pelo juiz, até porque poderá recusar tal benesse no momento oportuno, qual seja a audiência admonitória, e optar pelo cumprimento da sanção privativa de liberdade no regime prisional imposto
. Precedentes. II. Apelo improvido. Unânime.
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0021291-89.2019.8.14.0401 – Relator (a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/08/2023 – Publicado em 17/08/2023).
Grifei

Nesse contexto, não há fundamento jurídico para afastar o
sursis
regularmente concedido, devendo ser mantida, neste ponto, a sentença ora objurgada.

3. Dispositivo

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, tão somente para
corrigir
o
erro material
na
dosimetria da pena
, fixando a
pena definitiva
em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, mantidos os demais termos da sentença.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/04/2026